Tribunal: STF
Processo: HC 215207
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-11
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO NO TRÂNSITO. DOLO EVENTUAL. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E POSSIBILIDADE DE LESÃO IRREPARÁVEL. LIMINAR DEFERIDA. 



1. Discernimento jurídico, considerados os institutos penais do dolo eventual e da culpa, quando aplicados aos delitos de trânsito.



2. Alegações relativas à eloquência acusatória não se mostram aptas a justificar o deferimento da liminar pleiteada.



3. Controvérsia a respeito da existência de indício de assunção do risco de produzir o resultado morte. Contornos do caso concreto sugerem a possibilidade da discussão a respeito da ausência de subsídios mínimos de dolo eventual.



4. Presença dos pressupostos autorizadores da medida acauteladora requerida, uma vez verificada a plausibilidade jurídica do direito articulado (fumus boni juris) e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).



5. Liminar deferida. 



Relatório 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de tutela provisória incidental, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 1.804.670/PR.  



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi pronunciada, no processo nº 0001250-06.2016.8.16.0093, da Vara Criminal da Comarca de Ipiranga/PR, ante o suposto cometimento do crime previsto no art. 121, caput, c/c o art. 18, inc. I, segunda parte, do Código Penal (homicídio simples com dolo eventual), no contexto em que, conduzindo veículo automotor, em via pública, e sem possuir Carteira Nacional de Habilitação ou permissão para tanto, atingiu a vítima Maria Evanir Carneiro, que guiava uma bicicleta na mesma pista de rolamento e em igual sentido, sendo esta lançada ao chão e, em seguida, novamente atingida pelo automóvel conduzido pela paciente, que se evadiu do local.



    3. A defesa protocolou recurso em sentido estrito, o qual teve o provimento negado pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



    4. Houve inadmissão de recurso especial na origem e, contra essa decisão, formalizou-se o agravo ao STJ. 



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ocorrência de constrangimento ilegal, ante o excesso de linguagem na decisão de pronúncia. Alegam violado o disposto no § 1º do art. 413 do Código de Processo Penal. Segundo afirmam, a Magistrada teria utilizado de argumentos de certeza quanto à prática do crime doloso contra a vida, a influenciar, negativamente, a imparcialidade dos Jurados. Apontam que a paciente estava dirigindo o veículo em baixa velocidade, segundo testemunha, em torno de 20 a 30 km/h, bem como não estava embriagada, situações aptas a afastar o dolo eventual, desclassificando a imputação para o tipo do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro (homicídio culposo na direção de veículo automotor). Frisam inexistirem elementos que permitam atestar a competência do Tribunal do Júri. Alegam nulidade do acórdão alusivo ao recurso em sentido estrito, considerada omissão quanto à valoração de elementos fáticos e probatórios capazes de demonstrar que se trata de homicídio culposo na direção de veículo automotor, e, não, de homicídio com dolo eventual. 



    6. Requerem, em âmbito liminar, a suspensão do processo-crime nº 0001250- 06.2016.8.16.0093, da Vara Criminal da Comarca de Ipiranga/PR. Buscam, no mérito, a cassação da sentença de pronúncia. Subsidiariamente, pretendem o reconhecimento de nulidade do acórdão referente ao RESE, determinando-se que o Tribunal de Justiça proceda à análise e valoração expressa dos argumentos e provas suscitadas pela defesa. 



    7. Nos termos da Petição STF nº 56.520/2022 (e-doc. 23), os impetrantes apresentam pedido de tutela provisória incidental, com vistas a suspender o curso do processo-crime, ante a iminência da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri. Mediante a Petição STF nº 90.530/2022 (e-doc. 25), informam a designação do dia 02/03/2023, para a realização da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.



    É o relatório.



Análise 



    Do alegado excesso de linguagem na decisão de pronúncia   



    8. Sem prejuízo da reapreciação da matéria, quando do julgamento final da impetração, entendo que as alegações relativas à alegada eloquência acusatória não se mostram aptas a justificar o deferimento da providência liminar pleiteada.  



    9. Quanto aos termos da decisão de pronúncia, o art. 413 do Código de Processo Penal é o dispositivo de regência da matéria:  



    Art. 413.  O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.      



    § 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.  (grifos nossos).         



    10. Extrai-se da norma a conclusão de que o Magistrado, ao proferir a decisão de pronúncia, deve limitar-se a apontar a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se para tanto, consoante abalizada doutrina, de termos sóbrios e comedidos.1 O abandono da linguagem moderada conduz, principalmente o leigo, a entender o ato não como um mero juízo de admissibilidade da acusação, mas como título condenatório.  



    11. No caso sob análise, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo em recurso especial, decidiu pela não ocorrência da alegada eloquência acusatória, entendendo que o Magistrado manteve-se equidistante de qualquer valoração que ultrapasse os elementos de prova dos autos, para além dos indícios de materialidade e autoria, reservando para o conselho de sentença o exame aprofundado de toda a prova. (e-doc. 12, p. 3-4). Idêntica visão foi adotada quando da análise do agravo regimental e dos embargos de declaração, cujo acórdão é apontado como ato coator neste processo (e-docs. 14 e 16).  



    12. De fato, em vista das peças juntadas aos autos, tenho que a sentença de pronúncia não revela prejulgamento da causa a ponto de macular o processo. O Juízo, considerado o disposto no art. 413 do CPP, limitou-se à análise dos elementos colhidos na fase instrutória, sem veicular manifestação de certeza sobre a imputação. Veja-se.  



    13. Quanto à materialidade do delito, o Magistrado aludiu, objetivamente, ao boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, termos de declaração, termo de interrogatório, auto de reconhecimento de objeto, certidão de óbito, laudo de exame de veículo a motor, laudo de exame cadavérico e aos depoimentos colhidos durante a instrução criminal (e-doc. 6, p. 4).  



    14.  Revelou os indícios de autoria, mencionando o interrogatório da acusada, em sede policial, e os depoimentos das testemunhas e informantes Ernaldo Gasparelo – testemunha ocular dos fatos –, José Carlos Cardoso – pessoa que se encontrava com o próprio veículo estacionado há poucos metros do local do evento –, Maximilian Ferreira Clarindo e William Rocha de Oliveira – policiais militares que atenderam à ocorrência após solicitação –, Esmeri de Freitas Carneiro (filha da vítima), Cristiane Fischer Lange, Cristiane Postanovski, Ana Paula Dranski, Antônio Mauri dos Santos, Dhulia Ribeiro, Paulo Roberto de Oliveira, Idazilda de Jesus de Almeida Gonçalves — pessoas que não presenciaram o ocorrido —, e Guilherme Luiz Dias — delegado de polícia que presidiu o inquérito. Assentou, em seguida, existirem dados indicativos de que, após colidir na traseira da bicicleta da vítima, e mesmo assim não parar o veículo, teria a paciente incorrido em dolo eventual.   



    15. Destacou, de forma clara, não se tratar de entendimento quanto a certeza, mas de admissibilidade da acusação para análise de mérito pelo Conselho de Sentença, ou seja, reservou a este último, Juiz natural da causa, a valoração definitiva. Veja-se o seguinte trecho da pronúncia:  



    “(...) Logo, havendo neste momento processual apenas juízo de suspeita, e não de certeza, deve a ré ser encaminhada a julgamento pelo Júri, proporcionando à sociedade o direito de decisão, ocasião em que será feita uma interpretação definitiva e concludente da prova.



    Nesse passo, como visto, existem duas teses nos autos. A primeira trazida pela acusação, de que a ré teria agido com dolo eventual, e, a segunda, pela defesa, dando conta de que teria agido com culpa, na modalidade imperícia. (...) (e-doc.6, p. 19).  



    16. Não procede o articulado pelos impetrantes quanto à utilização de termos incisivos, ou argumentos de certeza, a revelarem convicção do Magistrado acerca da autoria e do dolo eventual na conduta da paciente. As expressões destacadas na petição inicial, constantes da pronúncia, tais como “apontam de forma clara”,  “não se tratou de um atropelamento comum”, “Daiane teve a oportunidade de parar o veículo,” ou “circunstâncias do crime reveladas pela prova produzida nos autos demonstram que a ré assumiu o risco de causar o resultado morte à ofendida”, não se mostram aptas a desvirtuar a decisão, a ponto de indicar emissão de juízo de valor contundente.  



    17. Algumas delas, tal como “era perfeitamente possível ter evitado passar por cima dela”, é especificamente atribuída ao testemunho de Ernaldo, ou decorrentes de legítimo cotejo fático-probatório, voltado a fundamentação mínima da decisão, como se observa da frase “Da mesma forma, existem suficientes indícios da autoria delitiva, uma vez que restou demonstrado que a acusada era a condutora do veículo que atingiu a bicicleta da vítima Maria Evanir Carneiro, causando-lhe a morte”.   



    18. Sob o ângulo dos termos da pronúncia, portanto, verifica-se o comedimento na linguagem. Esse entendimento, bem como as premissas adotadas pelas instâncias antecedentes, encontram-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:   



    “Habeas corpus. Homicídio. Pronúncia. Aventado excesso de linguagem. Não ocorrência. Ordem denegada. 1. Não se vislumbra o alegado excesso de linguagem, uma vez que o juízo de piso teria, de forma adequada, demonstrado a existência de materialidade e indícios de autoria necessários para submeter o paciente ao julgamento pelo tribunal do júri, nos moldes do que dispõe o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal (Lei nº 11.689/08). 2. O ato em questão atende aos parâmetros exigidos para esse momento de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se podendo afirmar que tenha o juízo de origem se utilizado de linguagem excessiva, visto que se limitou a assentar as razões que motivaram a pronúncia, de acordo com as normas legais e com a necessidade de se fundamentar minimamente a decisão, fazendo apenas uma análise superficial da causa, além de determinar que fosse o ora paciente submetido a julgamento popular, de modo a não se verificar, na espécie, emissão de juízo de valor mais contundente que pudesse macular aquela decisão. 3. Ordem denegada.



    (HC nº 118.425/AL, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 22/10/2013, p. 18/11/2013)  



    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, COMETIDO COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA, E DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ART. 408 DO CPP. JUÍZO PROVISÓRIO SOBRE A PROBABILIDADE DA ACUSAÇÃO MINISTERIAL PÚBLICA. O dever de motivação que é imposto ao magistrado, quando da prolação da sentença de pronúncia, é de ser cumprido dentro de limites estreitos. É dizer: a dita fundamentação deve limitar-se à comprovação do fato criminoso e à mera indicação dos indícios da autoria delitiva. Porque tudo o mais, todas as teses defensivas, todos os elementos de prova já coligidos hão de ser sopesados pelo próprio Conselho de Sentença, que é soberano em tema de crimes dolosos contra a vida. É vedado ao juízo de pronúncia o exame conclusivo dos elementos probatórios constantes dos autos. Além de se esperar que esse juízo pronunciante seja externado em linguagem sóbria, comedida, para que os jurados não sofram nenhuma influência em seu animus judicandi. É dizer: o Conselho de Sentença deve mesmo desfrutar de total independência no exercício de seu múnus constitucional. Revela-se idônea a sentença de pronúncia, quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras. Ordem denegada.



    (HC nº 85.992/SP, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, j. 13/12/2005, p. 23/03/2007)  



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. JÚRI. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. AUSÊNCIA. Não cabe falar em excesso de linguagem na sentença de pronúncia se evidenciado que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri limitou-se a explicitar os fundamentos de sua convicção, na forma do disposto nos artigos 413 do CPP, na redação conferida pela Lei n. 11.689/08, e 93, IX, da CB/88. Ordem indeferida.



    (HC nº 96.737/SP, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, j. 26/05/2009, p. 07/08/2009)



    Do dolo eventual e da possibilidade de desclassificação da imputação 



    19. No ponto, pretende-se a desclassificação da conduta dolosa, imputada à paciente, para o homicídio culposo previsto no Código de Trânsito Brasileiro (art. 302 do CTB). Alega-se que o Tribunal de Justiça, na análise do RESE, agiu indevidamente ao deixar de considerar argumentos defensivos aptos a afastar a conclusão de que haveria ocorrido homicídio doloso. A questão em jogo é o discernimento jurídico, considerados os institutos penais do dolo eventual e da culpa, quando aplicados aos delitos de trânsito. 



    20. Ocorrências relacionadas a colisões no trânsito, sobretudo quando resultam em vítimas fatais, suscitam desafios que dizem respeito à identificação do elemento subjetivo envolvido, ou seja, se o comportamento causador do resultado ‘morte’ deve ser reprovado penalmente a título de culpa ou de dolo. Mais precisamente, trata-se de determinar se o agente (no mais das vezes, o condutor de veículo) agiu, para usar a terminologia clássica, com dolo eventual ou culpa consciente. 



    21. A distinção entre eles encontra-se na vontade do agente, no querer existente no ato. Somente haverá dolo eventual se for afirmativa a resposta à indagação sobre se o condutor do veículo agiria do mesmo modo se tivesse ciência do resultado danoso. Não basta, para o reconhecimento de crime doloso, a previsibilidade do resultado danoso, exigindo-se que o agente assuma o risco de produzi-lo. É essa a inteligência do art. 18, inc. I, do Código Penal, na segunda parte. É necessário demonstrar a indiferença quanto à provável consequência. 



    22. No mesmo sentido, os ensinamentos de Heleno Cláudio Fragoso:



     “(...) assumir o risco significa prever o resultado como provável ou possível e aceitar ou consentir sua superveniência. O dolo eventual aproxima-se da culpa consciente e dela se distingue porque nesta o agente, embora prevendo o resultado como possível ou provável não o aceita nem consente. Não basta, portanto, a dúvida, ou seja, a incerteza a respeito de certo evento, sem implicação de natureza volitiva. O dolo eventual põe-se na perspectiva da vontade, e não da representação, pois, esta última, pode conduzir também a culpa consciente. (...) A rigor, a expressão 'assumir o risco' é imprecisa, para distinguir o dolo eventual da culpa consciente e deve ser interpretada em consonância com a teoria do consentimento.” 



    (FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal – parte geral, Rio de Janeiro: Forense, 2006, 17. ed., p. 173; grifos nossos).



    23. No caso dos autos, consoante consta da denúncia formalizada pelo Ministério Público (e-doc. 5), tem-se que a paciente, no dia 20/09/2016, conduzindo veículo automotor, em via pública, sem possuir Carteira Nacional de Habilitação ou permissão para tanto, “atingiu – com a dianteira de seu carro – a parte traseira da bicicleta guiada por Maria Evanir Carneiro a qual, por sua vez, seguia no bordo da pista de rolamento em conformidade com as normas de trânsito e no mesmo sentido que a denunciada, isto é, do centro da cidade para a zona rural”. Com o impacto provocado pela paciente, “a vítima (Maria Evanir Carneiro) foi lançada da bicicleta ao chão, caindo poucos metros à frente do automóvel guiado pela denunciada.” 



    24. A acusação aponta que a paciente, em flagrante infringência às normas do Código de Trânsito Brasileiro, agiu de forma a caracterizar dolo eventual, no que “assumiu o risco de matar Maria Evanir Carneiro, pois, tendo a denunciada plena consciência de que havia atropelado a vítima e que ela estava caída no chão, ao invés de parar o veículo, voluntariamente seguiu em frente com o automóvel e, desse modo, passou por cima de Maria Evanir Carneiro, fugindo imediatamente do local sem prestar qualquer tipo de socorro à vítima (...) ” (e-doc. 5, p. 5).



    25. A decisão de pronúncia, consoante o art. 413 do Código de Processo Penal, exige tão somente a demonstração da materialidade e indícios da prática de crime doloso contra a vida, sem que haja provas cabais de causa de exclusão de ilicitude ou da culpabilidade. 



    26. Na espécie, a materialidade está comprovada, assim como a autoria do fato é incontroversa. Resta, portanto, verificar se existem elementos para constatar a presença de indícios suficientes do cometimento de crime doloso contra a vida, o que diz respeito ao debate acerca da tipicidade subjetiva e objetiva da conduta que foi atribuída à acusada.



    27. O Juízo de primeira instância, ao proferir a decisão de pronúncia, considerando os elementos de prova, produzidos sob o crivo do contraditório, teve como presentes indícios de comportamento doloso, na modalidade dolo eventual, ante evidências, segundo a própria avaliação, de que a paciente se arriscou conscientemente a produzir a morte da vítima. (e-doc. 6, p. 7; 19-20). 



    28. Nesse sentido, referiu-se ao interrogatório da paciente, realizado em sede policial, no qual descreveu sua versão sobre o ocorrido, bem assim aos depoimentos de testemunhas. 



    29. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao negar provimento ao recurso em sentido estrito formalizado pela defesa, entendeu inviável o acolhimento da tese de desclassificação, uma vez que a providência somente poderia ser reconhecida quando comprovada, de modo seguro, incontroverso e portanto, estreme de dúvidas, a ausência de dolo. (e-doc. 7, p. 9).



    30. Penso, contudo, que a análise das peças que instruem a impetração, sobretudo por envolver delito praticado na direção de veículo automotor, direciona à necessidade de avaliação aprofundada a respeito da viabilidade de submeter-se a paciente ao julgamento popular. Há de se averiguar, com base em dados objetivos constantes do processo, a existência de elementos mínimos a respeito da hipótese de haver a paciente assumido o risco de matar, sem o que, o afastamento da desclassificação revelar-se-á constrangimento ilegal. 



    31. Nesse contexto, observo que a testemunha Ernaldo Gasparelo, referida na sentença de pronúncia, é a única testemunha ocular dos fatos. Destaco, também, que José Carlos Cardoso encontrava-se presente em local próximo, contudo não visualizou o incidente. As demais testemunhas e informantes, por não se encontrarem no local, forneceram esclarecimentos sobre a pessoa da paciente e a respeito do desenrolar fático após o ocorrido, noticiando, especialmente, a apontada omissão de socorro, a fuga e a alteração, em juízo, de depoimento prestado na delegacia por Paulo Roberto de Oliveira, no que incorreu em possível crime de falso testemunho. Não há dados que indiquem contumácia, embriaguez, alta velocidade ou prática de racha, pelo contrário, parece ser incontroversa a baixa aceleração do veículo. 



    32. Colho da própria decisão de pronúncia os seguintes excertos dos mencionados depoimentos, pertinentes à controvérsia objeto deste processo, e considerados pelo Juízo para concluir pelo dolo eventual. 



    33. A paciente, ao ser interrogada no âmbito do inquérito, forneceu sua versão: 



    “(...) que passou a linha e neste momento saiu um carro na sua frente, ficando assustada; que ficou com medo porque não tinha muita experiência no volante e nem carteira de motorista; (...) que depois que passou o carro que entrou na sua frente, ficou com medo, nervosa e quando viu já estava se aproximando da ponte, de onde estava saindo um carro branco; que a ponte era estreita e quando viu tinha batido em alguém, não vendo se era homem ou mulher, tanto que achou que poderia ser seu pai, porque este sempre vinha de bicicleta para o centro; que nunca imaginou que iria passar por cima de alguém; que quando saiu quase bateu na ponte; que ficou com medo por não ter carteira, e como achou que não tinha acontecido nada muito grave, seguiu em frente; (...)” (e-doc. 6, p. 4). 



    34. A testemunha ocular Ernaldo Gasparelo, em sede policial, assim se manifestou: 



    “(...) que o declarante presenciou a colisão e viu que a citada mulher com a colisão, foi lançada para fora da bicicleta, caindo logo a frente no chão, aproximadamente o meio da ponte, que o veículo Citroen não trafegava em alta velocidade, e o mesmo continuou com a mesma velocidade, o declarante imagina que o referido veículo trafegava aproximadamente 30 km por hora.



    Que o veículo bateu jogando a mulher em cima do capô e em seguida jogando a mesma a distância aproximadamente uns cinco metros para a frente, sendo que a mesma caiu em cima da ponte ainda, o mesmo após a colisão não acelerou o veículo, não parou, e passou literalmente por cima da mulher (...).” (e-doc. 6, p. 5). 



    35. Em Juízo, Ernaldo Gasparelo declarou: 



     “(...) que viu o Citroen vindo atrás da vítima, trafegando normalmente; (...) que o motorista do Citroen jogou o veículo em cima da vítima, pois tentou passar entre o depoente e a vítima; que viu que ele bateu e que a senhora foi jogada à frente do carro; que deu para ver que a frente do carro Citroen levantou, passou por cima e a traseira, de tão devagar que Citroen estava, chegou a arrastar a vítima e terminar de passar por cima; que o depoente saiu correndo de dentro do carro, gritando para o motorista do Citroen parar. 



    (...) 



    (...); que o Citroen atingiu a vítima pela parte traseira da bicicleta; que no bater, a vítima deu uma balançada, como se fosse cair em cima do capô, mas acabou sendo lançada em cima da ponte; que a colisão foi muito devagar, sendo que o Citroen deveria estar a 20/30 km/h; que ela deve ter caído acerca de três a quatro metros à frente do veículo; que em nenhum momento o veículo Citroen parou depois que colidiu, prosseguindo e passando com as duas rodas por cima da vítima; que a última roda atingiu a vítima de um ombro ao outro;” (e-doc. 6, p. 6). 



    36. José Carlos Cardoso, em sede policial, assim se expressou: 



     “ (...) que viu muito pouco; que na verdade estava antes da ponte, em torno de 150 metros, parado, para fazer xixi; que na época tinha uma moita grande de capim do lado que estava e não enxergava bem a ponte; que quando foi embarcar no carro ouviu um barulho; que em seguida viu um rapaz em cima da ponte gritando; que veio pedir socorro no hospital; que viu a vítima caída de bicicleta, mas não viu o momento do acidente; (...)” (e-doc. 6, p. 8).



    37. Estabelecidos tais contornos, e sem deixar de considerar que há nos autos informações a respeito da fuga do local do delito, bem como o fato de a paciente não ser habilitada a conduzir veículo, mas levando em conta que tais circunstâncias não influenciam na verificação a respeito da caracterização de dolo, passo a tecer as seguintes considerações. 



    38. Na jurisprudência alemã2, afirma-se que dolo eventual e culpa consciente diferenciam-se na medida em que o autor negligente (culposo), embora vislumbre a possibilidade de ocorrência do resultado, não o aprova e confia que ele não vai ocorrer; ao passo que o agente com dolo eventual “aprova” o resultado, na medida em que o assume como “parte do pacote” de sua ação (billigend in Kauf nimmt) ou que ao menos se resigna com a realização típica (sich damit abfindet).



    39. Tais formulações teóricas, relativas à estrutura do crime doloso, demonstram, como tradicionalmente se entende, que o dolo é composto por um elemento cognitivo — consciência — e por um elemento volitivo — vontade —, os quais, na análise do caso concreto, devem ser provados separadamente. 



    40. Quanto ao elemento cognitivo, a questão que se põe é a seguinte: a paciente, condutora do veículo causador da colisão, previu ou poderia ter previsto a possibilidade de que seu comportamento poderia matar alguém? Os elementos objetivos do caso concreto indicariam que poderia antever mentalmente a possibilidade (ou até mesmo a probabilidade) de um infortúnio fatal, quais sejam: motorista sem habilitação, com pouca experiência na condução de veículo automotor, trafegando em baixa velocidade, transitando em pista estreita e com passagem de um veículo por vez. Aquele que atua dessa maneira, tendo como critério o homem médio, não tem qualquer razão para crer que, ao final, certamente tudo terminará bem. Há, portanto, previsibilidade. 



    41. No tocante ao elemento volitivo, respondida positivamente a pergunta sobre a previsibilidade de que o comportamento poderia resultar em morte, é necessário indagar se o paciente tivera postura de assunção em relação à morte ou se, no mínimo, estava de acordo com ela. É neste segundo elemento — volitivo — que se encontra a fronteira entre o dolo e a culpa. Aqui o ponto a ser aclarado. 



    42. Deveras, o art. 419 do Código de Processo Penal, alusivo ao encerramento da primeira fase do procedimento aplicável aos crimes dolosos contra a vida, dispõe que o juiz remeterá os autos ao órgão competente quando se convencer da existência de crime diverso e não for competente para o julgamento: 



    “Art. 419. Quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no § 1º do art. 74 deste Código e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja.”  



    43. Tal desclassificação, se afastada indevidamente, importa em graves consequências para a defesa, deslocando o processo ao Tribunal do Júri, cujo julgamento é conhecidamente atécnico e, às vezes, apaixonado, a depender do local onde ocorra. Além disso, as diferenças de penas entre um e outro crime são de relevante monta. 



    44. Colhe-se da sentença de pronúncia o seguinte trecho, no qual o Juízo articula a premissa fática e a conclusão sobre o dolo da paciente, havendo, no ponto, campo aberto para discutir-se, inclusive, se a omissão de socorro noticiada poderia ser transportada para o momento anterior, da análise da vontade existente no ato: 



    “(...) Ao revés, há indicativos que apontam que a acusada atuou com dolo eventual. 



    Isso porque, exige-se do homem médio, e assim também da acusada, que ao perceber que bateu seu veículo em algum objeto e principalmente em uma bicicleta conduzida por uma pessoa, pare imediatamente seu veículo, desça e dirija-se até a vítima para ver seu estado, prestando-lhe socorro, se necessário for. 



    Assim não agindo, assumiu a denunciada o risco do resultado daí advindo. (...)” (e-doc. 6, p. 19; grifos nossos). 



    45. Os contornos do fato delitivo evidenciam a existência de séria controvérsia a respeito da real existência de indício de assunção do risco de produzir o resultado morte — elemento imprescindível à submissão ao julgamento pelo Júri popular (art. 413 do CPP) —, havendo razoável campo para discussão sobre amoldar-se a conduta da paciente ao conceito de culpa consciente.



    46. Não se desconhece que, em havendo dúvida a respeito da natureza da conduta praticada, a decisão sobre a existência de dolo ou culpa e, portanto, da possibilidade de desclassificação da imputação de homicídio doloso para culposo, deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, por força do princípio do Juiz Natural. 



    47. Contudo, mesmo na hipótese em que o juiz de primeiro grau entende presentes elementos indicativos de dolo eventual em um caso de homicídio, ou tem como duvidoso o caráter da infração, o Tribunal de Justiça é livre para, ao receber o recurso, reapreciar as provas, afastar a existência de dolo e despronunciar o réu, não sendo o Juiz de primeiro grau soberano nessa análise. No mesmo sentido, é possível que os Tribunais superiores ou, no caso, o Supremo Tribunal Federal, substituam a valoração jurídica realizada nas instâncias antecedentes, com vistas a reconhecer eventual ilegalidade.



    48. Tenho que, os contornos do caso concreto sugerem ser plausível a discussão a respeito da tese de ausência de subsídios mínimos a respeito de dolo eventual, esclarecendo-se que, sendo impossível adentrar à mente do autor do fato, no caso a paciente, afim de descobrir a vontade existente no agir, cumpre extrair tal elemento dos dados objetivos do evento, sem presunções afastadas de dados empíricos. 



    49. Se a controvérsia acerca dos conceitos jurídicos de dolo eventual e culpa consciente produz enormes dificuldades ao Juiz togado, que atua de forma técnica, com base em profundos estudos das ciências penais, o que se pode esperar de um julgamento realizado por leigos, que atuam a partir das íntimas convicções, sem explicitação das razões que orientam seus julgamentos?



    50. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, em caso análogo, em que discutida a presença do referido elemento volitivo do dolo, pela desclassificação ora pretendida. Eis o teor do acórdão: 



    “Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO A TÍTULO DE DOLO EVENTUAL. DESCLASS